Tribunal: TJBA
Processo: 8010617-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010617-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MAZZILLO

AGRAVADO: AUREA MARIA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE RODRIGUES AMOEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ASTREINTES. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão judicial que, em ação visando o custeio de tratamento domiciliar (home care) para pessoa idosa (92 anos), fixou multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitada ao teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação. A Agravante pleiteia a redução do valor da multa.

Concomitantemente, analisa-se Agravo Interno interposto pela mesma parte contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

3. A principal questão em discussão no Agravo de Instrumento consiste em analisar a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de astreintes, frente à obrigação imposta e ao valor da causa principal (R$ 20.000,00).

4. No tocante ao Agravo Interno, a questão cinge-se à subsistência do interesse recursal após o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

5. As astreintes, previstas nos artigos 536, §1º, e 537 do Código de Processo Civil, têm natureza coercitiva e inibitória, destinando-se a assegurar a eficácia das decisões judiciais, e sua fixação deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não configurar enriquecimento ilícito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. Embora a urgência e a essencialidade do bem jurídico tutelado (saúde e vida da Agravada) justifiquem a imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial de custeio do home care, o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais) e, principalmente, o limite máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) revelam-se excessivos e desproporcionais à natureza da obrigação e ao contexto fático, superando consideravelmente o valor atribuído à causa.

7. Considerando as peculiaridades do caso, a necessidade de compelir a Agravante ao cumprimento contínuo da obrigação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afigura-se adequada a redução da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais) e do teto máximo da multa cominatória para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), patamares que se mostram suficientes para coagir ao cumprimento da decisão sem gerar enriquecimento ilícito.

8. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nesta oportunidade acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, uma vez que este se voltava contra a decisão que apreciou, em caráter provisório, o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, esvaziando-se, assim, o interesse recursal no Agravo Interno.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento
CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a decisão agravada, reduzindo a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais) e o limite máximo da multa cominatória para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantidos os demais termos da decisão recorrida,
sem prejuízo de majoração pelo juízo de primeiro grau em caso de recalcitrância. Agravo Interno julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto.

10. Tese de julgamento:

"1. A fixação de astreintes deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, a natureza da obrigação, o valor da causa e o potencial de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, sendo passível de redução quando o montante se mostrar excessivo.

2. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento implica a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra decisão que analisou, em caráter provisório, o pedido de efeito suspensivo."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 536, §1º, e 537.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso instrumental
, pelas razões contidas no voto condutor.

Agravo Interno julgado
PREJUDICADO
.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01